Tribunal: STF
Processo: ARE 1334671
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (Vol. 31):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DE ALTO VALOR. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. MITIGAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 5º, XXII, E 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROVIMENTO. 
    Por prudência, ante a possível afronta direta e literal aos artigos 5º, XXII, e 6º da Constituição Federal, o destrancamento do recurso de revista é medida que se impõe. Agravo de instrumento a que se dá provimento. 
    RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. 
    BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DE ALTO VALOR. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. MITIGAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 5º, XXII, E 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROVIMENTO. 
    O legislador pátrio, com o propósito de assegurar o direito de moradia previsto no artigo 6º da Constituição Federal, estabeleceu regra de proteção ao imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, elevando-o a condição de bem de família não sujeito à penhora. Estabeleceu, também, de forma taxativa, as hipóteses nas quais a cláusula de impenhorabilidade poderia ser afastada (artigo 3º da Lei nº 8.009/1990), impossibilitando, assim, ao intérprete acrescentar qualquer outra situação não enumerada na lei. Desse modo, viola as garantias do direito de propriedade e de moradia previstos nos artigos 5º, XXII, e 6º da Constituição Federal decisão regional que, mesmo considerando imóvel residencial como bem de família, afasta a cláusula de impenhorabilidade incidente sobre o referido bem, em razão do seu elevado valor, circunstância a qual não se encontra inserida entre as hipóteses de mitigação da garantia do direito de moradia previstas na legislação. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento.” 
    Opostos Embargos, não foram conhecidos (Vol. 47).
    No RE (Vol. 49), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve má aplicação dos arts. 5º, XXXII, e 6º da Constituição, “pois, no caso, existe uma peculiaridade, o imóvel alcança o valor de R$ 13.500.000,00 (treze milhões e quinhentos mil reais) e a decisão regional determinou que constasse na matrícula do imóvel reserva de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) do produto da arrematação, para os executados adquirirem outro imóvel destinado a moradia” (fl. 2, Vol. 49). Aduz que “houve má aplicação do direito à moradia, a partir do momento em que o imóvel dos recorridos não tem apenas a função de habitação, mas é, na verdade, um objeto de ostentação e de uma vida de padrão astronomicamente superior a média brasileira, mantido em detrimento do pagamento de verbas de natureza salarial/alimentar de uma coletividade de trabalhadores, que contribuíram para a construção dessa mansão” (fl. 4, Vol. 49). 
    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE, aplicando o óbice previsto na Súmula 279/STF e apontando a necessidade de análise de matéria infraconstitucional (Vol. 56).
    No Agravo, a parte agravante refutou todos os fundamentos da decisão agravada (Vol. 58).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, o Tribunal de origem afastou a penhorabilidade do bem em questão ao seguintes fundamentos (Vol. 31):
    “O legislador pátrio, com o propósito de assegurar o direito de moradia previsto no artigo 6º da Constituição Federal, estabeleceu regra de proteção ao imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, elevando-o a condição de bem de família não sujeito à penhora. Assim, estabeleceu no artigo 1º, caput, da Lei nº 8.009/1990, in verbis: 
    (…)
    Da exegese do citado preceito, é possível extrair que, somente nos casos previstos na própria lei, poderá haver mitigação da cláusula de impenhorabilidade, estando as hipóteses relacionadas no artigo 3º do referido diploma, que dispõe: 
    (…)
    Na seara trabalhista, observa-se que a garantia de impenhorabilidade do bem de família somente poderá ser afastada no caso em que a constrição se destinar à satisfação dos créditos de trabalhadores da própria residência e das contribuições previdenciárias correspondentes. 
    (…)
    Ora, se o legislador infraconstitucional fixou, de forma taxativa, as hipóteses em que a impenhorabilidade do bem de família poderia ser flexibilizada, não cabe ao intérprete acrescentar qualquer outra situação, lançando, por exemplo, de critérios subjetivos para inserir nas hipóteses de mitigação imóveis que considera suntuosos ou de alto valor. 
    Registre-se, inclusive, que no projeto de Lei nº 51/2006 foi proposta a ressalva ao valor do imóvel, no qual se pretendia incluir um parágrafo ao artigo 650 do CPC dispondo acerca da penhorabilidade do “imóvel considerado bem de família, se de valor superior a 1000 (mil) salários mínimos, caso em que, apurado o valor em dinheiro a quantia até aquele limite será entregue ao executado, sob cláusula de impenhorabilidade”.
    Contudo, tal proposta foi vetada sob o fundamento de que estaria violando a impenhorabilidade absoluta do bem de família e o direito social à moradia. 
    Ora, se o legislador infraconstitucional fixou, de forma taxativa, as hipóteses em que a impenhorabilidade do bem de família poderia ser flexibilizada, não cabe ao intérprete acrescentar qualquer outra situação, lançando, por exemplo, de critérios subjetivos para inserir nas hipóteses de mitigação imóveis que considera suntuosos ou de alto valor. 
    Vale ressaltar que também não há, no Novo Código de Processo Civil - Lei nº 13.105 de 16 de março de 2015 -, em seus artigos 831 a 835, que dispõem acerca do objeto da penhora, qualquer inovação nesse sentido, inexistindo, pois, ressalva quanto ao valor, tampouco quanto à suntuosidade do bem de família de que trata a Lei nº 8.009/1990. 
    A propósito, essa Corte Superior vem consolidando o entendimento no sentido de que a impenhorabilidade absoluta do bem de família não pode ser afastada em razão da suntuosidade ou do elevado valor do imóvel. Eis as ementas dos julgados: 
    (…)
    Na hipótese vertente, o egrégio Tribunal Regional considerou que o imóvel pertencente aos executados preenchia as condições para o seu reconhecimento como bem de família.
    Contudo, entendeu que a cláusula de impenhorabilidade incidente sobre o mencionado bem devia ser mitigada, em razão do tamanho expressivo do imóvel e do seu elevado valor (avaliado em R$ 15.000.000,00), circunstância a qual não se encontra inserida entre as hipóteses de flexibilização à garantia do direito de moradia previstas no artigo 3º da Lei nº 8.009/1990. 
    Desse modo, entendo que o egrégio Colegiado Regional, ao assim decidir, afrontou de forma direta e literal as garantias do direito de propriedade e de moradia previstas nos artigos 5º, XXII, e 6º da Constituição Federal. 
    Por isso, dou provimento ao agravo de instrumento em exame para determinar o processamento do recurso de revista.”
    A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (Lei 8009/1990, arts. 650, 831 a 835 do CPC), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    De outro lado, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Em caso bem semelhante ao destes autos, citem-se os fundamentos proferidos pelo ilustre Min. GILMAR MENDES por ocasião do exame do ARE 1.195.215, DJe de 29/3/2019, envolvendo os mesmos executados:
    “Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ementado nos seguintes termos: 
    “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE REVISTA EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DE ALTO VALOR. IMPENHORABILIDADE. CONHECIMENTO DO RECURSO DE REVISTA POR AFRONTA AO ARTIGO 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE. Não merece reparos a decisão agravada, porquanto proferida em consonância com a jurisprudência pacificada desta Corte, no sentido de que é possível o conhecimento do recurso de revista, por violação do artigo 6º da Constituição Federal, quando há determinação judicial de penhora de bem de família, em razão de seu elevado valor. Precedentes. Incide, portanto, o disposto no artigo 894, § 2º, da CLT. Correta a aplicação do referido óbice, mantém-se o decidido. Agravo interno conhecido e não provido.” (eDOC 76, p. 1) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXII, e 6º do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que seria legítima a penhora do imóvel que pertence aos recorridos, por se tratar de uma propriedade de elevado valor. 
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie Lei nº 8.009/1990 e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a propriedade constitui bem de família não podendo ser penhorado. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “É incontroverso que os executados, sócios da empresa ré (já falida), moram no imóvel sobre o qual se pretende a penhora. Não obstante, importante destacar que o endereço do imóvel (Rua Maranhão, 845) é aquele no qual os executados foram citados (fl. 195/198) e que o auto da penhora realizada junto ao processo 1604-2006-002 demonstra claramente que os executados residem no imóvel com familiares (fl. 235), o que é corroborado pelos documentos de fls. 271/284. 
    Portanto, o imóvel em questão se enquadra no conceito de bem de família, previsto na Lei 8.009/90, cujo artigo 1º dispõe que: 
    ‘Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. 
    Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. ’ 
    (...) 
    A partir do auto de penhora de fl. 235 percebe-se que o imóvel está avaliado em cerca de R$ 13.500.000,00 (treze milhões e quinhentos mil reais), tendo, evidentemente, valor bastante elevado. Porém, a Lei do bem de família não faz reservas ou restrições quanto ao valor do imóvel, exceto quando existem diversos imóveis residenciais, hipótese na qual deve ser considerado bem de família o imóvel de menor valor, o que não é o caso dos autos. Neste sentido prevê o artigo 5ª da lei em questão que: ‘Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. ’” (eDOC 42, p. 11/12) 
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. ” (ARE 1.107.171, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 13.04.2018) 
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Bem de família. Impenhorabilidade. 4. Matéria de índole infraconstitucional. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 5. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 6. Embargos de declaração rejeitados. ” (ARE 1.047.907 AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.02.2018) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC. Publique-se.”
    Veja-se, ainda, recente precedente da Segunda Turma do STF:
    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. ALEGAÇÃO DO IMÓVEL SER DE ALTO VALOR. REQUISITOS: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.297.750-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 24/3/2021)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente